Tribunal: TJSP
Processo: 2025914-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Intimação para cumprimento de obrigação sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Art. 77, IV do CPC – Reiterado descumprimento de ordem judicial para cancelamento de débitos da agravada – Fato incontroverso – Justificativa infundada do banco-agravante – Decisão mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025914-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada LUCIANA DE NAZARÉ LIMA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025914-37.2020.8.26.0000 -Voto no 47.567 – São Paulo
2
VOTO No
:
47567
AGRV.No
:
2025914-37.2020.8.26.0000
COMARCA
:
SÃO PAULO
AGTE.
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO.
:
LUCIANA DE NAZARÉ LIMA DA CRUZ.
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Intimação
para
cumprimento de obrigação sob pena de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça
Art. 77, IV do CPC
Reiterado
descumprimento de ordem judicial para cancelamento de débitos
da agravada Fato incontroverso Justificativa infundada do
banco-agravante Decisão mantida - Recurso improvido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida em cumprimento de sentença de
ação indenizatória que lhe moveu a agravada, na qual
o MM. Juiz “a quo” intimou o agravado a comprovar o
efetivo cumprimento da obrigação, sob pena de multa
por ato atentatório à dignidade da Justiça, no
importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
débito. Alega, em síntese que: a multa é
completamente desnecessária; o valor arbitrado é
absurdo; a obrigação a ser cumprida é complexa.
Efetuou-se o preparo.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada síntese
que: o agravante teve tempo suficiente para cumprir
a obrigação; mesmo intimado, quedou-se inerte; não
existe qualquer risco ao agravante.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
determinou
o
cumprimento definitivo da obrigação de cancelamento
de débito original de R$ 38.675,34 (trinta e oito
mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e
quatro centavos) bem como daqueles lançados nas
faturas de maio, junho e julho de 2018, na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025914-37.2020.8.26.0000 -Voto no 47.567 – São Paulo
3
de R$ 10.710,00 (dez mil, setecentos e dez reais,
fl. 14).
O banco foi primeiramente intimado a
cumprir a obrigação em 28.08.2018 (fl. 47).
Decorrido o prazo sem o cumprimento da
obrigação,
foi
determinado
em
05.11.18
o
cancelamento dos débitos em 24 horas, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a
quinze dias (fls. 73-74,92). Em 13.11.18, foi dada
nova oportunidade ao recorrente para o cumprimento
da obrigação, sem sucesso (fl. 102-103).
Em
v.acórdão
desta
C.
Câmara
disponibilizado
em
30.01.19,
foi
acolhido
parcialmente o pedido do banco ora recorrente para
conceder dilação de prazo de 5 (cinco) dias para o
cumprimento da parte relativa à obrigação de fazer,
sendo tal prazo dilatado pelo Magistrado de primeira
instância por mais duas vezes (fls. 215 e 225),
sendo que nesta última, foi majorada a “astreintes”
previamente fixada para R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite de 20 (vinte) dias.
Em 22.07.19, novamente foi determinada
nova
intimação
pessoal
do
banco
agravante
ao
cumprimento da obrigação, agora sob pena de multa
por ato atentatório à dignidade da Justiça (fls.
286/287), reiterada na r. decisão de fls. 331 e na
r. decisão ora agravada.
Logo, a conduta processual do banco-
agravante se amolda perfeitamente à hipótese do art.
77, IV do CPC, pois não houve cumprimento as
decisões
proferidas
anteriormente,
mesmo
após
diversas intimações.
Insta ressaltar que cabe às partes agir
com probidade na prática dos atos processuais
devendo observar todos os deveres e princípios
previstos na lei adjetiva, independentemente do
comportamento processual da parte adversa, restando
ao Magistrado coibir a prática de atos que obstem a
satisfação da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025914-37.2020.8.26.0000 -Voto no 47.567 – São Paulo
4
Outrossim, não apresentou o recorrente
em momento algum qualquer óbice de natureza técnica
que impeçam o cancelamento dos débitos declarados
inexigíveis na r. sentença.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator